Tribunal: TJDFT
Processo: 0721495-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA/DF. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS/DF. AÇÃO POSSESSÓRIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUÍZO. SITUAÇÃO DA COISA.
1. É absoluta competência para o processamento e julgamento de ação possessória.
2. Nos termos do artigo 47, § 2°, do Código de Processo Civil, o juízo da situação da coisa é absolutamente competente para processar e julgar as ações possessórias.
3. Verificado que o imóvel, objeto da ação possessória, está localizado na região administrativa de Arniqueiras, é competente a Circunscrição de Águas Claras para processar e julgar a ação de reintegração de posse de imóvel situado naquela região.
4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado - 2a Vara Cível de Águas Claras/DF.